Tribunal: TJBA
Processo: 0040037-08.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0040037-08.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

APELADO: MARIA JANDIRA SANTOS NOBRE

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO POR PROFISSIONAL DA SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento de obesidade mórbida grau III em clínica especializada, sob regime de internação. O agravo retido interposto em momento anterior questionava o indeferimento de prova pericial médica. A apelante sustenta a inexistência de cobertura contratual e a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, pleiteando, ainda, a limitação do custeio e a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento de prova pericial médica caracteriza cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura do tratamento de obesidade mórbida grau III em clínica especializada, diante da ausência de previsão específica no rol da ANS;
(iii) determinar os critérios de custeio do tratamento e a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da perícia médica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme os arts. 370 e 371 do CPC/2015, que asseguram ao magistrado o poder de indeferir provas inúteis ou protelatórias.
O contrato de plano de saúde rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor hipossuficiente, sobretudo diante de cláusulas restritivas de direito.
O tratamento da obesidade mórbida, reconhecida pela OMS como doença crônica (CID E66), possui cobertura obrigatória conforme o art. 10 da Lei nº 9.656/98, sendo abusiva a recusa fundada na ausência de previsão expressa no rol da ANS, o qual, à luz da Lei nº 14.454/22, tem natureza exemplificativa.

O relatório médico atesta a ineficácia de terapias ambulatoriais e a contraindicação da cirurgia bariátrica, legitimando a indicação de internação em clínica especializada, nos termos do art. 8º da Resolução Normativa nº 167/2008 da ANS, que admite internação quando indispensável à preservação da saúde.
O direito à vida e à saúde, corolários da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), deve prevalecer sobre limitações econômicas contratuais, sendo ilícita a negativa de cobertura de tratamento essencial à sobrevivência do paciente.
Contudo, a fase de manutenção da terapia para controle de peso, de natureza ambulatorial, não exige regime de internação contínua, devendo ser realizada na rede credenciada do plano, sob acompanhamento comum.
Os honorários de sucumbência incidem sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC/2015,
afastada a apreciação equitativa do
§8° e inaplicável a a majoração prevista no
§11 do mesmo dispositivo, em razão do parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo retido desprovido. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à decisão da causa.
O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, devendo as operadoras de planos de saúde custear tratamentos prescritos por médico habilitado, ainda que não expressamente previstos.
É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento essencial à saúde do consumidor, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana.
A fase de manutenção de peso, de caráter ambulatorial, não enseja internação custeada pela operadora.
Os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, sendo vedada a majoração em grau recursal, em razão do provimento parcial do apelo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 370, 371 e 85, §§2º e 11; CDC, art. 51, §1º, II e IV; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 35-C, §§12 e 13 (com redação da Lei nº 14.454/22); RN/ANS nº 167/2008, art. 8º; RN/ANS nº 465/21, art. 17, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.986.692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06.06.2022, DJe 08.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n° 0040037-08.2010.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (CAPESESP)
e como Apelada
MARIA JANDIRA SANTOS NOBRE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, negando provimento ao agravo retido e, no mérito,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

EA/03